Tribunal: TJDFT
Processo: 0729383-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA CITRA PETITA. FRAUDE. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR. RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA. OMISSÃO. ART. 1.013, § 3o, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICÁVEL. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS.

1. No julgamento citra petita, o magistrado decide aquém do que foi pedido nos autos. Preliminar de sentença citra petita suscitada de ofício.

2. Havendo omissão do Juízo a quo em relação ao pedido para reconhecimento de violação do contraditório durante a tramitação do procedimento administrativo, a análise da questão pelo Tribunal só é possível se o processo estiver em condições de julgamento.

2.1. Verificada a necessidade de saneamento do feito e de juntada de documentos, é inaplicável o art. 1.013, § 3o, III e IV, do Código de Processo Civil.

3. Preliminar de sentença citra petita suscitada de ofício. Recursos prejudicados.